Tribunal: TJSP
Processo: 1025503-02.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência do embargado. Descabimento.

TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR CESSÃO DE CRÉDITO. Situação que difere da transmissão do título por endosso. O cheque que instruiu a execução não circulou por endosso, mas em razão de contrato de cessão de crédito. A embargada exerce atividade de factoring. No contrato de factoring, a transferência dos créditos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência do embargado. Descabimento.

TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR CESSÃO DE CRÉDITO. Situação que difere da transmissão do título por endosso. O cheque que instruiu a execução não circulou por endosso, mas em razão de contrato de cessão de crédito. A embargada exerce atividade de factoring. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil. Contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita". Inteligência do art. 290 do Código Civil. Orientação do STJ. Inadimplemento da contraprestação subjacente ao título. O risco, inerente ao contrato de factoring, é assumido pela faturizadora. Bem por isso assume o risco do não pagamento do cheque, que foi sustado por desacordo comercial. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025503-02.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TRADE INVEST FOMENTO MERCANTIL, é apelado CARLOS
ALBERTO B. FILHO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
Apelação:
1025503-02.2019.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Maurício Tini Garcia
Processo:
1025503-02.2019.8.26.0564
Apelante:
Trade Invest Fomento Mercantil
Apelado:
Carlos Alberto B. Filho
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência.
Insurgência do embargado. Descabimento.
TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO POR CESSÃO DE
CRÉDITO. Situação que difere da transmissão do título
por endosso. O cheque que instruiu a execução não
circulou por endosso, mas em razão de contrato de cessão
de crédito. A embargada exerce atividade de factoring.
No contrato de factoring, a transferência dos créditos não
se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito,
subordinando-se, por consequência, à disciplina do art.
294 do Código Civil. Contexto que autoriza ao devedor a
oponibilidade das exceções pessoais em face da
faturizadora. A cessão de crédito não tem eficácia em
relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público
ou particular, se declarou ciente da cessão feita".
Inteligência do art. 290 do Código Civil. Orientação do
STJ. Inadimplemento da contraprestação subjacente ao
título. O risco, inerente ao contrato de factoring, é
assumido pela faturizadora. Bem por isso assume o risco
do não pagamento do cheque, que foi sustado por desacordo
comercial. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21466
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 178/181, que julgou procedentes os embargos à execução, pelo
reconhecimento da ineficácia da cessão em face do embargante, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
consequente inexigibilidade do crédito cedido, julgando extinta a
execução.
Em
razão
da
sucumbência,
condenou
a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recorre a embargada.
Afirma, preliminarmente, carência da ação.
Diz ser uma empresa de factoring e que trabalha
com antecipação de recebíveis em geral, utilizando diversos meios de
pesquisa e consultas, mitigando seus riscos em cada uma de suas
operações.
Sustenta que como terceira de boa-fé, desconhece
irregularidade na antecipação dos valores das cártulas. Teria efetuado o
desconto dos cheques sem que soubesse de qualquer impedimento para
tanto.
Assevera que a sustação das cártulas se deu em
05/04/2019 e 06/05/2019, mas o negócio havido entre a embargada e a
empresa Guilherme Presas Rodrigues Amb EPP (Amici) foi
antecedente, em 21/11/2018, quando os cheques foram consultados,
nada havendo de irregular.
Argumenta que a relação jurídica entre a
embargada e a empresa Amici foi firmada antes de 21/11/2018, não se
podendo afirmar que agiu em má-fé.
Alega que a análise antecedente à transação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
demonstra que o embargante sabia da antecipação dos seus cheques,
anuindo e autorizando o desconto por intermédio da embargada.
Afirma ser parte ilegítima para responder aos
termos da ação. Havendo divergência contratual entre o autor e a
empresa prestadora de serviços, contra esta deveria ser direcionada a
demanda.
Afirma que o autor pleiteia direito que não
possui, litigando em má-fé. Pugna pela aplicação do art. 79 do Código
de Processo Civil.
Assevera que o apelado sustou indevidamente os
cheques, ao argumento de que o serviço não teria sido executado. Teria
sustado as cártulas dolosamente porque tinha ciência de que os títulos
não estavam mais em poder da Amici, mas da apelante.
Alega que se acautelou, adotando todas as
medidas preventivas para antecipar os recebíveis, não tendo o recorrido
alegado qualquer óbice para o recebimento dos cheques e antecipação
de valores.
Discorre sobre as características do cheque,
mencionando que eventuais ilegalidades na origem da dívida não
alcançaria o terceiro de boa-fé.
Busca o provimento ao recurso, com a
condenação do embargante por litigância de má-fé (fls. 184/213).
Junta precedente jurisprudencial favorável à sua
tese (fls. 218/222) e outros documentos (fls. 223/226).
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
234/243).
O recorrido informou oposição ao julgamento
virtual (fl. 249).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem
sintetizou os elementos trazidos aos autos:
“Trata-se de embargos opostos por CARLOS ALBERTO
BERNARDINO FILHO em face de execução aforada por
TRAD INVEST FOMENTO MERCANTIL, em que narra a
celebração
de
contrato
de
obrigação
de
fazer
consistente na
elaboração de móveis planejados, com a empresa
Amici Imóveis, por sua vez, pagando, para tanto, o
valor de R$ 30.000,00, por meio da entrega de
cheques, os quais foram sustados pelo fato de que os
móveis não foram entregues.
Afirma que, sem sua ciência e sem seu consentimento,
a
empresa
contratada
cedeu
seus
créditos
à
embargada, em desrespeitos às regras atinentes à
cessão de crédito.
Requer seja dada procedência aos embargos para
reconhecer o não aperfeiçoamento da cessão a
consequente inexistência de crédito em favor da
embargada.
Devidamente
intimada,
a
embargada
apresentou
defesa em
que alega ser parte ilegítima para responder a estes
embargos, pois o embargante deveria propor ação
autônoma para discutir os desajustes em relação
contratual firmada com o cedente do crédito.
No mérito, narra ter recebido a anuência do
embargante quanto à cessão do crédito via contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
telefônico, em que se confirma o recebimento e-mail.
No mais, sustenta a possibilidade de circulação da
cártula,
pois garantia a negociação do título sem obrigar o
portador
a
ter
conhecimento
dos
direitos
que
originaram sua emissão.
Requer a condenação do embargante por litigância de
má-
fé, vez que anuiu com o desconto dos cheques e, em
momento posterior, veio a sustá-los. Pugna pela
rejeição dos embargos.
Réplica a fls. 147/149.
Em sede de especificação de provas, o embargado
trouxe gravação de contato telefônico entre as partes,
da qual o embargante foi cientificado.
Trade
Invest
Fomento
Mercantil
ajuizou
execução de título extrajudicial contra Carlos Alberto B. Filho,
afirmando-se credora do requerido da quantia atualizada de
R$12.550,00, representada por dois cheques no valor de R$5.250,00,
emitidos em 05/04 e 06/05/2019 (fls. 35/41).
Juntou cópia dos cheques (fls. 49).
O devedor opôs os presentes embargos.
Alegou ter firmado contrato de compra e venda
de produtos e prestação de serviços com a empresa Guilherme Presas
Rodrigues AMB Plan Epp (Amici), que por seu turno teria cedido os
créditos ao exequente.
Afirmou que os cheques foram sustados porque a
empresa Amici não cumpriu a obrigação avençada.
Disse que iniciou tratativas de negociação com
um dos sócios da empresa Amici na tentativa de chegar a um acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
Sustentou que não tomou conhecimento da
cessão de crédito ocorrida entre as empresas Amici e Trad Invest, então
embargada (fls. 1/10).
Juntou cópia do contrato de compra e venda de
produtos e prestação de serviços (fls. 19/26).
Em resposta, a embargada afirmou desconhecer
irregularidade na antecipação dos valores.
Sustentou ter contatado o embargante para a
confirmação dos cheques emitidos.
Alegou que “adotou todas as medidas cabíveis e
preventivas, efetuando todas as consultas nos órgãos competentes,
buscando identificar algum obstáculo ou mesmo impedimento para
receber e antecipar os respectivos cheques”.
Discorreu sobre o cheque e suas características
enquanto título de crédito.
Afirmou que o cheque é desvinculado do negócio
jurídico que lhe deu origem.
Disse que excluindo as causas que anulam o
negócio em sua fase contratual, o emitente não poderá alegar exceções
pessoais ao terceiro de boa-fé.
Asseverou que a oposição de terceiro deve se
fundar na comprovação de conhecimento de má-fé (fls. 126/139).
Em réplica, o embargante afirmou que “a
embargada agiu sim de má-fé com o Autor, uma vez que na troca de e-
mails anexada esta não deixa claro para o Embargante que o crédito
todo foi transferido para a Empresa Trad, informa de maneira muito
simples que meramente os créditos nominais assinados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
Embargante à empresa Amici, estariam, a partir daquele momento, 'sob
custódia' da Embargada” .
Disse que acreditava que estava negociando com
a empresa Amici, com quem celebrou o contrato (fls. 147/149).
Atendendo
à
determinação
do
Juízo,
o
embargado depositou em Cartório a mídia referida na impugnação (fls.
155, 158), sobre a qual se manifestou o embargante (fls. 166/167).
O
embargado
carreou
cópia
do
contrato
celebrado entre o embargante e a empresa Guilherme Presas Rodrigues
AMB Plan EPP - Amici (fls. 169/177).
Sobreveio, então, o decisório monocrático, que
julgou procedentes os embargos.
Como se sabe, a circulação dos títulos, por
endosso, lhes confere autonomia em relação ao negócio jurídico
subjacente, de forma que o portador poderá exercer o direito de
cobrança do crédito.
Percebe-se, todavia, que os cheques que
instruíram a execução não circularam por endosso, mas em razão de
contrato de cessão de crédito.
A embargada exerce atividade de factoring,
assim descrita no seu objeto social:
“A sociedade tem por objeto operacional principal a
exploração, por conta própria, de operações de
fomento mercantil, na modalidade convencional, envolvendo a aquisição de direitos creditórios
originários de negócios realizados nos seguimentos
industrial, comercial, de serviços, agronegócio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
imobiliário ou de locação de bens móveis, imóveis e
serviços, assim como a antecipação de recursos para
compra de matéria prima, insumos ou estoques, e
atividade de instituições financeiras, e atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios
em geral, exceto imobiliários” (fl. 42).
E foi nessa condição que a recorrente firmou
contrato com a empresa Guilherme Presas Rodrigues AMB Plan EPP
(fls. 169/177). Assim, inaplicáveis as regras acerca da autonomia dos
títulos de crédito.
Como se sabe, o contrato de factoring se
caracteriza como cessão onerosa de créditos de um comerciante para
outro, que paga, assumindo os riscos desta cobrança.
E consoante dispõe o art. 290 do Código Civil,
"A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão
quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou da cessão feita".
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. FACTORING.
OPOSIÇÃO
DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. No contrato de factoring, a transferência dos
créditos não se opera por simples endosso, mas
por cessão de crédito, subordinando-se, por
consequência, à disciplina do art. 294 do Código
Civil,
contexto
que
autoriza
ao
devedor
a
oponibilidade das exceções pessoais em face da
faturizadora. Precedentes. 2. No caso em tela, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
Corte de origem, analisando as provas constantes
nos autos, consignou que ficou suficientemente
provado que a compra dos móveis da qual
resultou
a
emissão
dos
cheques
não
se
aperfeiçoou. A alteração das premissas fáticas
adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a
que
se
nega
provimento.
(AgInt
no
REsp
1.015.617/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 1o/2/2017, g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
NA
ÉGIDE
DO
CPC/73.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DOS
CHEQUES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO
DO
RECURSO.
DESERÇÃO
AFASTADA.
PRAZO
CONCEDIDO
PELO
TRIBUNAL
A
QUO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DO
PREPARO.
PROVIDÊNCIA
TOMADA
PELA
RECORRENTE.
PARTE
ILEGÍTIMA.
CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO.
OPOSIÇÃO
DE
EXCEÇÕES
PESSOAIS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No
782.169
-
RJ
(2015/0234192-2)
RELATOR:
MINISTRO
MOURA
RIBEIRO
Data
da
publicação
03/08/2017, g.n.).
No caso, a tese do recorrido foi no sentido de que
houve inadimplemento da contraprestação subjacente ao título. Ou seja,
a empresa Amici não prestou o serviço consistente na execução dos
móveis planejados conforme contratado.
O risco, inerente ao contrato de factoring, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
assumido pela faturizadora. Bem por isso assume o risco pelo não
pagamento do cheque, que foi sustado por desacordo comercial.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Cheques
Contrato de Factoring. Natureza de Cessão de Crédito.
Ausência de notificação nos termos do artigo 290
do Código Civil. O factoring consiste numa cessão
onerosa de crédito em que um comerciante
transfere,
mediante
pagamento,
a
empresa
faturizadora títulos de crédito e assume os riscos
de sua cobrança. É condição de eficácia da cessão
de crédito a ciência do devedor da existência da
transferência do crédito a terceira pessoa (art.
290 do CC/2002). Ausente a notificação da
emitente do cheque, sobre a cessão do crédito, e
considerando
a
natureza
contratual
e
não
cambial da relação vinculadora entre faturizador
e faturado, possível a dispensa o devedor que
tenha prestado a obrigação diretamente ao
cedente de pagá-la novamente ao cessionário,
bem como a arguição das exceções pessoais,
envolvendo a "causa debendi". Elementos dos
autos que comprovam a ausência de notificação e o
pagamento ao credor originário. Sentença reformada -
Apelo provido (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
1064679-90.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador Jacob Valente, julgado em 22/8/2018,
g.n.).
EMBARGOS MONITÓRIOS. Cheques. Endossatário
portador
do
cheque
recebeu
os
títulos
na
qualidade de empresa faturizadora. Fato que
caracteriza cessão de crédito e não endosso
cambial.
Faturizadora
assume
o
risco
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
recebimento
do
valor
aposto
nos
títulos.
Exceções pessoais do endossante podem ser
oponíveis à empresa de 'factoring'. Documentos
que demonstram a desavença comercial do
negócio
subjacente
aos
cheques.
Sentença
reformada. Recurso provido (TJSP, 21a Câmara de
Direito
Privado,
apelação
no
1001171-57.2018.8.26.0482, Relator Desembargador
Décio Rodrigues, julgado em 5/3/2020, g.n.).
Observe-se que o contrato de prestação de
serviços celebrado entre o recorrido e a cedente estabelecia a forma de
pagamento, as condições de fornecimento e garantia (fls. 169/177).
E a recorrente não demonstrou ter notificado o
devedor na forma do art. 290 do código Civil, não sendo ela eficaz com
relação a ele.
Como bem concluiu o Juízo:
A fim de comprovar que o devedor foi notificado,
sustenta a embargada que a notificação se deu por
meio de e-mails em que se afirma a custódia dos
cheques entregues, inicialmente, à empresa contratada
pelo embargante. Este argumento não se sustenta.
Notificação de custódia de cheques não se confunde
com notificação de cessão do crédito lançado na
cártula, pois é comum a existência de empresas de
cobrança que detém a custódia de cheques para cobrar
o emitente, em favor do beneficiário, recebendo deste
uma contrapartida pela cobrança.
Ainda mais comum é a custódia de cheques pelos
bancos para compensação, sem que fale que o banco
custodiante é o titular do crédito.
Surge evidente, portanto, a clara distinção entre
custodiar um cheque e titular o crédito nele encartado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025503-02.2019.8.26.0564
13
o que leva a conclusão de que a notificação de custódia
não se confunde com a notificação da titularidade do
crédito recebido via cessão.
Ainda no que toca à eventual ciência do devedor sobre
a cessão do crédito, afirma a embargada que a cessão
foi informada ao embargante por meio de contato
telefônico, momento em que, inclusive, houve anuência
do devedor.
Não é o que se verifica da gravação trazida pela
embargada, em que se ouve, apenas, a confirmação,
por parte do embargante, de recebimento de emails,
sem afirmação do conteúdo veiculado nas mensagens.
Veja-se, a negócio de cessão de crédito não depende
da anuência do devedor, terceiro em relação à cessão,
mas, de fato, por imposição legal, só será eficaz,
produzirá efeitos, em face dele quando notificado.
Do cotejo da documentação trazida, seja a estes autos,
seja aos autos da execução, não se verifica a
notificação do embargante a respeito da cessão” (fl.
180).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase
recursal, fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância
em dois pontos percentuais.
HELIO FARIA
Relator